Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. QUANTIA IRRISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA.

I – Diante da quantia irrisória bloqueada via Bacen Jud e do não comparecimento aos autos do agravante-executado após a constrição, denota-se que a penhora não representa prejuízo considerável a sua subsistência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza do valor penhorado. Ausente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

II – Agravo de instrumento desprovido.